Tribunal: TJBA
Processo: 0835896-97.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0835896-97.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: KUATRO GESTAO E SERVICOS DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
BRUNA CURCI FELIX MARTINS E FREITAS

EMENTA

Apelação Cível. Execução Fiscal. ISS

dos exercícios de 2016 e 2017. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Empresa extinta por liquidação voluntária antes da inscrição em dívida ativa. Honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Recurso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, declarou a nulidade da CDA e extinguiu execução fiscal, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da execução. O apelo impugna exclusivamente o capítulo dos honorários Há duas questões em discussão: (i) saber se o princípio da causalidade transfere ao ex-sócio a responsabilidade pelos honorários e (ii) saber se a fixação em 10% observa o escalonamento do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC. A extinção regular da pessoa jurídica antes da inscrição do débito em dívida ativa configura vício insanável na CDA, nos termos dos arts. 202 e 203 do CTN. A Fazenda Pública, que detinha acesso às informações cadastrais por convênio com a Receita Federal, deu causa à demanda ao ajuizar execução contra pessoa jurídica inexistente, atraindo para si os ônus sucumbenciais pelo princípio da causalidade. Os honorários fixados em 10% sobre o valor da execução situam-se no percentual mínimo legal e em patamar razoável, não comportando redução. Sentença mantido. Majoração dos honorários para 12% sobre o valor da execução (CPC, art. 85, § 11). Apelação Improvida.